Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DIÁLOGO DAS FONTES. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONVENCIONADA. ILÍCITO CONTRATUAL. CULPA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PANDEMIA DA COVID-19. DANO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. NÃO COMPROVADO. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AFASTADA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSIQUÍCA. DEVER DE COMPENSAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a ré/apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, há elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do autor/apelado: 1) adquiriu o veículo mediante carta de crédito do banco Santander; 2) não recolheu imposto de renda; 3) aufere remuneração mensal líquida de R$ 2.941,26; e 4) possui saldos baixos ou negativos em suas contas correntes.
3. O caso é relativo à responsabilidade contratual: decorre da violação de um dever convencionado entre as partes. A relação jurídica foi firmada entre o consumidor e a concessionária. De acordo com o instrumento contratual, quem se comprometeu a entregar o veículo no prazo estipulado foi a concessionária e não a montadora. Dessa forma, evidente a legitimidade passiva da concessionária/apelante.
4. Em caso de atraso na entrega do veículo, há solidariedade entre os fornecedores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. A solução do caso decorre de perspectiva da disciplina da responsabilidade contratual (Código Civil) em diálogo com às normas de proteção do CDC.
6. O CDC, embora se aplique a toda e qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo, não exclui a incidência simultânea de outras normas jurídicas. Ao contrário, convive harmonicamente. Daí a ideia doutrinária de diálogo das fontes, ou seja, aplicação e interpretação harmônica (diálogo) de diferentes normas (fontes) a determinado suporte fático.
7. A responsabilidade contratual está prevista nos arts. 389 e 395 do Código Civil. Paralelamente, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta (publicitária e não publicitária). Tanto nas fases preliminares de contratação (arts. 30 e 48) e, com mais razão, depois de celebrado o contrato de consumo, o fornecedor deve cumprir integralmente o que foi ofertado e pactuado (arts. 30 e 35 do CDC). De outro lado, é direito básico do consumidor a prevenção e efetiva reparação de danos materiais e morais, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Assim, tanto em caso de descumprimento total ou parcial do contrato, cabe indenização por perdas e danos. Na hipótese, é claro o descumprimento do prazo pactuado para entrega do veículo por parte da concessionária/apelante. Logo, houve ilícito contratual.
8. Na sistemática do CDC, não cabe, como regra, discussão de eventual culpa para caracterizar o dever de indenizar. Depois do ressarcimento do consumidor, cabe à concessionária em ação regressiva discutir eventual direito de reembolso dos valores pagos.
9. No âmbito da responsabilidade contratual, assim dispõe o art. 393 do Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
10. As circunstâncias resultantes da pandemia da Covid-19 podem configurar – mas nem sempre – o caso fortuito ou de força maior. Para que isso ocorra, deve ser demonstrado que o dano decorreu de fatores excepcionais e inevitáveis. No caso, a concessionária/apelante apenas alega que o dano decorreu da pandemia, sem, contudo, demonstrar e comprovar que o atraso não poderia ser evitado. Portanto, não há que se falar em excludente do nexo causal.
11. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
12. Na hipótese, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela existência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. É manifesta a ofensa à integridade psíquica do consumidor/apelado, que esperou mais de um ano para receber o veículo adquirido. O atraso excessivo na entrega do automóvel, além de privar o consumidor da fruição do bem, gera raiva, angústia, frustração e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia.
13. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
14. No caso, o valor compensatório arbitrado (R$ 20.000,00) é razoável e atende bem as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta da ré/apelante e a extensão dos danos suportados pelo autor/apelado. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
15. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora da compensação por dano moral incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.
16. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.